Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720235-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA IVONE GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, em ação de execução proposta em face de MARIA IVONE GOMES DE ARAUJO. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que “(...) não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual.” (ID 125214549 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “a consulta e penhora SISBAJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. E não constituem diligências que podem ser realizadas pela parte sem a intervenção do judiciário”; 2) “a última consulta Bacenjud realizada (ID 8706675 nos autos principais) ocorreu em 26/07/2017, ou seja, a mais de 4 (quatro) anos”; 3) “ativos financeiros compõem o primeiro item elencado no Art. 835 do CPC/2015 nas preferências para fins de penhora.”; 4) “no caso da repetição programada da pesquisa SISBAJUD, guarda maior eficiência, já que repete a busca ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado que geralmente é de 30 (trinta) dias.” (ID 36527281). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela e a reforma da decisão, para determinar a realização de pesquisa reiterada por ativos financeiros no SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 36527295 e ID 36527296). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. O art. 4o do CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Obrigações somente podem ser impostas às partes se elas tiverem meios de cumpri-las. A indicação de bens penhoráveis pode – e deve – ser feita com auxílio do Poder Judiciário quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. Ademais, se não forem encontrados bens, o processo poderá ser novamente arquivado, sem prosseguimento da execução, em observância à regra do art. 921, § 3o, CPC. A pesquisa por ativos financeiros é um típico exemplo de ato que pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas não pelas partes, em razão do sigilo bancário decorrente do direito à privacidade (art. 5o, X, Constituição da República). A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Ele não obteria respostas se, por seus próprios meios, enviasse requerimentos às instituições financeiras com o propósito de obter informações sobre eventual acréscimo patrimonial dos executados. Esta impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar repetição de pesquisas em prazos ínfimos: seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. No caso, a última pesquisa BACENJUD foi realizada em 26/07/2017 (ID 8706675 dos autos de origem). O lapso de quase cinco anos desde a última diligência é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio da executada. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora. No caso, a última pesquisa foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito.(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381631, 07009685120218079000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021; publicado no DJe 09/11/2021)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1385862, 07216237820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2021)” - grifou-se. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que o executado oculte seus ativos financeiros, após intimado para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar o agravado a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o envio da ordem às instituições financeiras. Embora, em regra, a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. Por essas razões, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros da executada no SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no SISBAJUD. Após o recebimento do ofício, intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator